Tribunal: TJDFT
Processo: 0731659-73.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCERIA ENTRE ADVOGADOS. INEXISTÊNCIA DE SOCIEDADE FORMAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATUAÇÃO CONJUNTA. HONORÁRIOS EXCLUSIVOS DO ADVOGADO QUE ATUOU NO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO.

1. Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 3.964,49 (três mil novecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), equivalente ao percentual atualizado de 10% (dez por cento) dos honorários advocatícios levantados pela demandada.

2. A parte ré interpôs recurso inominado no qual alega, em síntese, que o recorrido não executou qualquer serviço no processo trabalhista apontado nos autos como sendo a origem do direito. Argumenta, ainda, que não há qualquer fundamento jurídico para que se proceda à cobrança de honorários e que não foi prestado qualquer serviço advocatício pelo recorrido no referido contrato. Reitera, por fim, que não há nos autos qualquer prova de que o recorrido atuou em parceria, tampouco que foi acordado entre as partes a divisão de lucros e honorários. Contrarrazões apresentadas.

3. Preliminar de Gratuidade da Justiça. A teor do disposto no § 3.o do art. 99 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida por pessoa natural. Assim, cumpre à parte que impugna o pedido de gratuidade de justiça fazer prova que infirme a presunção legal. À míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência que milita em favor da autora e, sobretudo, da comprovação de saldo bancário da mesma (Ids 36235395 e 36235396), rejeita-se a impugnação e defere-se o benefício. Preliminar rejeitada.

4. No presente caso, considerando o que foi objeto de condenação pela sentença e a matéria devolvida via recurso inominado, a controvérsia em questão consiste em aferir se a parte autora/recorrida tem direito à parcela dos honorários advocatícios recebidos pela ré/recorrente decorrente de atuação no processo trabalhista n. 0001180-67.2016.5.10.0105, que tramitou perante a 5a Vara do Trabalho de Taguatinga – DF.

5. Narra a parte autora que atuou junto à ré na referida ação trabalhista e que tem direito à parte dos honorários recebidos por ela. A requerida, por sua vez, afirma que, em maio de 2015, concordou em dividir apenas as despesas de escritório com o autor, mas que os processos trabalhistas ficariam sob sua responsabilidade. Alega, também, que a parceria durou até 2017. Diante das afirmações conflitantes e por se tratar de uma relação civil entre as partes, aplica-se ao caso a regra geral de distribuição probatória prevista no art. 373 do CPC, de modo que cabe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito e à ré o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor.

6. Na hipótese em questão, o autor apresentou aos autos apenas a procuração assinada pelo cliente, autor da ação trabalhista que seria a origem do direito buscado, atribuindo poderes ao requerente e à requerida da presente ação para atuarem no respectivo processo (ID 36235178) e a cópia da petição inicial trabalhista assinada pelos dois advogados (autor e ré da presente ação) – ID 36235177. Contudo, a parte ré impugnou os referidos documentos, afirmando que era uma formalidade e praxe da parceria que os nomes dos dois advogados estivessem nos documentos processuais, mas que não havia atuação conjunta. Ademais, cabe ressaltar que a assinatura eletrônica dos referidos documentos foi realizada apenas pela ré, de modo que é possível concluir que o autor não se desincumbiu de seu ônus processual.

7. Diante das alegações da ré, caberia ao autor apresentar aos autos a devida comprovação efetiva de que atuou no referido processo trabalhista. Considerando que o recorrido é advogado e alega ter atuado no mencionado processo, entende-se que a produção da prova não seria difícil, uma vez que o autor poderia apresentar atas de audiência do processo em que compareceu; peças elaboradas; e, depoimentos tomados do cliente, mas assim não agiu. A parte ré, por sua vez, trouxe aos autos extenso conjunto probatório em que comprova a sua atuação exclusiva no processo trabalhista em questão. A requerida apresentou aos autos que apenas ela foi quem assinou eletronicamente as petições do processo trabalhista e participou das atas de audiência (Ids 36235199 e seguintes). Ademais, conforme o documento de ID 36235364, assinado pelo autor da ação trabalhista, o cliente atesta e afirma que foi a requerida/recorrente quem praticou todos os atos processuais.

8. Portanto, considerando a inexistência de uma sociedade formal entre as partes, o extenso e detalhado conjunto probatório apresentado pela ré, a escassez de provas apresentadas pelo autor e, sobretudo, que o processo trabalhista em questão perdurou até o ano de 2020, mais de dois anos após o fim da parceria entre as partes, é possível concluir que somente a parte ré atuou como advogada no referido processo trabalhista, de sorte que o autor/recorrido não tem direito a qualquer parcela dos honorários advocatícios recebidos por ela.

9. Recurso da parte ré conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

10. Sem custas por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Sem condenação em honorários porque a recorrente venceu.

11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.